Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017415-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON, com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela empresa CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.
Nas razões recursais, os Embargantes alegam que o decisum atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre o fato de que os autos em que há depósito do valor atinente à venda do milho ainda estão em discussão e pendentes de análise pela Corte Superior.
Sob tais argumentos, requerem o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja suspenso/obstado qualquer ato de liberação do valor depositado judicialmente neste feito até o julgamento definitivo dos recursos 1005612-26.2017.8.11.0000 e 1005607- 04.2017.8.11.0000.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material. Não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que o Recurso Especial n.o 1.782.335/MT, interposto por Vilmar Agostini, não versa sobre o levantamento do numerário pela Agravante, mas sim acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias, ou seja, a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial não integram o pedido do Recurso Especial, de modo que não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamento dos valores.
Importante ressaltar que, quando do julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, esta Relatora determinou a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido, não havendo recurso da referida matéria aos Tribunais Superiores, de modo que não cabe mais discussão.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA. PENDÊNCIA DE RECURSO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de quantia depositada nos autos. 2. Se as questões suscitadas pelo ora agravado já foram decididas em acórdão transitado em julgado, não podem mais ser alvo de novo debate, sob pena de afronta à coisa julgada.Desse modo, não há óbice ao levantamento do depósito, em prestígio aos institutos da celeridade e efetividade das decisões judiciais (artigos 4o, 6o e 139, II, do CPC, e artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF). 3- Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0714597-68.2017.8.07.0000. Rel. Des. CESAR LOYOLA. 2.a Turma Cível. Julgado em 16/02/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM ANTERIOR DECISÃO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015). Na hipótese dos autos, a pretensão relacionada à liberação de quantia depositada é questão já decidida por este TJRS, tratando-se de matéria preclusa, portanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083463349. Rel. Marco Antonio Angelo. 19.a Câmara Cível. Julgado em 07/05/2020).
Vale destacar que o levantamento da quantia referente aos serviços de armazenagem dos grãos prestados pela Agravante, ora Embargada, não representa risco grave ou de difícil reparação para a parte embargante, uma vez que é incontroverso nos autos a prestação dos serviços.
Oportuno ressaltar que o julgador não está obrigado a acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los segundo suas conveniências, já tendo encontrado fundamento suficiente às questões deduzidas, não implicando em omissão ou contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Assim, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora